Tribunal: TJDFT
Processo: 0701741-31.2020.8.07.0012
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Vistos, etc. Na origem, SONEIDES SILVANIA DE ALMEIDA ajuizou ação de revisão contratual em desfavor de BANCO PAN S.A, requerendo a declaração de nulidade das cláusulas atinente ao encargos moratórios, eis que presentes a capitalização dos juros sem previsão contratual e a incidência de juros remuneratórios fixados em patamar exorbitantes, assim como as cláusulas que preveem a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos para o período de inadimplência e as cláusulas referente a cobrança de seguro, tarifa de registro, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação e IOF. Sobreveio sentença na qual o magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, c/c art. 332, inciso I e II, ambos do CPC. Interposto recurso de apelação e apresentada contrarrazões, vieram os autos conclusos. É a suma dos fatos. De plano, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso, visto que ausente pressuposto de admissibilidade da regularidade formal. O art. 996 do Código de Processo Civil dispõe que apenas a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público são aptos a interpor recurso contra as decisões judiciais, não havendo, pois, como pessoa estranha ao processo o realizar. No caso dos autos, verifico que quem interpõe o recurso não faz parte na lide, vez que no cabeçalho do recurso consigna como recorrente RONILDA MARIA FIGUEIREDO, embora a Autora da ação seja SONEIDES SILVANIA DE ALMEIDA. Ademais, as razões do presente apelo não se voltam contra a r. sentença proferida nos autos, sendo evidência disso o fato da apelante mencionar que se trata de ação de usucapião promovida em desfavor da empreiteira Engepar Empreendimentos e Participações LTDA. Certo é que, em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo. Feitas tais considerações, entendo que inequívoca a circunstância de que se trata de recurso interposto por pessoa estranha ao processo e, portanto, sem legitimidade recursal. Sendo a legitimidade pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal, não há como conhecer do presente recurso. Nesse sentido, cito: APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER. PESSOA ESTRANHA À LIDE - ACOLHIMENTO. 1) - O art. 499, do Código de Processo Civil, diz que apenas a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público estão aptos a interporem recurso contra as decisões judiciais, não podendo a pessoa estranha à lide o fazer. 2) - Reconhecida a ilegitimidade para recorrer, e sendo a legitimidade um pressuposto de admissibilidade recursal, não se conhece do recurso interposto. 3) Recurso não conhecido. (Acórdão 744529, 20130110737062APC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/12/2013, publicado no DJE: 7/1/2014. Pág.: 260) DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO CONHECIMENTO DE APELO. PARTE ESTRANHA À LIDE. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO. CONSUMIDOR. INTERESSE DE AGIR. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). VALOR INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1.Não se conhece de recurso interposto por pessoa jurídica estranha à lide, uma vez não demonstrada a alteração de denominação da sociedade ré e não provada a sua condição de terceira interessada, na forma do artigo 499 do CPC. 1.1 Destarte, esta norma regula dois requisitos de admissibilidade dos recursos: a) o interesse de recorrer; b) a legitimidade para recorrer. 1.2 Deste modo, ausente um deles, o recurso não poderá ser conhecido. (...) 6. Não conhecido o apelo de LocalCred. Conhecido e desprovido o apelo do primeiro réu, Banco Itaucard S/A. (Acórdão 892176, 20130710363583APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/9/2015, publicado no DJE: 17/9/2015. Pág.: 96) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da apelação cível, por afigurar-se manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do aludido instrumento processual. Brasília, 27 de outubro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator